Tribunal: TCU
Processo: 017.754/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10404/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.754/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Silva Vieira (XXX.972.211-XX); Eduardo Barros Oliveira (XXX.917.951-XX); Elielton Almeida Nascimento (XXX.055.071-XX); Fernanda de Sousa Reis (XXX.232.403-XX); Francileia Rodrigues Lopes (XXX.430.621-XX); Gutemberg de Sousa Miranda (XXX.848.131-XX); Luciano Moreira de Jesus (XXX.503.101-XX); Marcelo Barros Fideles (XXX.961.401-XX); Rilary Gabriele Ferreira da Silva (XXX.845.871-XX); Rosana Alves Soares (XXX.459.291-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.